Tribunal: TJMT
Processo: 0014822-17.2014.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014822-17.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALVANTINO JOSE GERALDINO - CPF: 093.544.411-49 (APELANTE), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), MANOELITA DE OLIVEIRA GERALDINO - CPF: 181.408.311-15 (APELANTE), PAULO ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 100.579.781-15 (APELADO), IGOR DE OLIVEIRA - CPF: 219.699.288-75 (ADVOGADO), RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 118.197.231-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA - DUPLICIDADE DE DATA DE VENCIMENTO DA PROMISSÓRIA – AUSÊNCIA DE NULIDADE – PREVALÊNCIA DE VONTADE DAS PARTES EM RAZÃO DA IDENTIDADE DE DATA DA EMISSÃO COM O PRIMEIRO VENCIMENTO (10/3/2011) – INTERPRETAÇÃO DE VENCIMENTO PARA A SEGUNDA DATA (31/3/2011) EM RAZÃO DA NATUREZA DA PROMISSÓRIA (PROMESSA DE PAGAMENTO FUTURO) - EXECUÇÃO PROPOSTA DENTRO DO PRAZO TRIENAL – PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA – EMBARGOS À EXECUÇÃO IMPROCEDENTES – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Não deve ser acolhida a impugnação à justiça gratuita quando não trazidos elementos que demonstrem condições financeiras dos beneficiários, ainda mais quando os Autores/Apelantes já são detentores da benesse no primeiro grau de jurisdição.

Em havendo identidade de vencimento entre a emissão da promissória e a primeira data de vencimento (10/3/2011), deve ser considerada a data futura (30/3/2011), de modo que não se considera prescrita a execução, tendo em vista que proposta dentro do prazo trienal (28/3/2014), devendo prevalecer a tese colacionada na sentença, que culminou com a improcedência dos Embargos à Execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ALVANTINO JOSÉ GERALDINO
, contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados nos autos de Embargos à Execução n. 14822-17.2014.8.11.0003, interpostos em desfavor de
PAULO ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA
, determinando-se o prosseguimento do feito executivo. Em face à sucumbência, o Autor/Apelante foi condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo, todavia, a exigibilidade, em razão de ser o sucumbente beneficiário da justiça gratuita.

Em síntese, o Apelante defende a reforma da sentença, alegando que o título executivo se encontra prescrito, em razão do decurso do prazo trienal acerca de seu vencimento.

Assevera que o entendimento trazido na sentença não merece prevalecer, uma vez que “(...) a data de vencimento escrita por extenso é “10 de março de 2011”, e a ação só foi proposta em 28/03/2014, verificando-se assim, que operou-se a prescrição em 10/03/2014”.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para declarar prescrita a nota promissória originária de ação de execução.

Requer, ainda, a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

O Apelado ofertou contrarrazões, requerendo o indeferimento do pedido de justiça gratuita da parte adversa, e também o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir o acerto ou não da sentença que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por
ALVANTINO JOSÉ GERALDINO
, nos autos de Embargos à Execução n. 14822-17.2014.8.11.0003, interpostos em desfavor de
PAULO ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA
, determinando-se o prosseguimento do feito executivo. Em face à sucumbência, o Autor/Apelante foi condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo, todavia, a exigibilidade, em razão de ser o sucumbente beneficiário da justiça gratuita.

Primeiramente, malgrado as alegações de que o Autor/Apelante seja proprietário de imóvel rural e também que possua rebanho bovino/bufalino, fato é que consta nos autos apenas holerite de servidora aposentada (esposa do Apelante), no cargo de Professora de Educação Básica – documento este que não ostenta credibilidade para que seja indeferido o pedido de gratuidade, salientando-se que o Apelante já é beneficiário da justiça gratuita em primeiro grau, devendo-se estender o benefício, dentro desse contexto, também para o segundo grau.

Feito esse apontamento, tem-se que a questão que envolve o feito diz respeito às datas de emissão e de vencimento, asseverando o Apelante que o título se encontra prescrito.

Pois bem.

A alegação de prescrição não se sustenta.

Verifica-se que a nota promissória que embasa a execução foi emitida em 10/03/2011, com duas datas de vencimento, uma com vencimento em 31/3/2011, aposta em algarismo, e a outra com vencimento em 10/03/2011, lançada por extenso.

Assim, constata-se a duplicidade de vencimento.

Incontestável que a data de vencimento da promissória deve ser compreendida como sendo 31/3/2011, eis que a interpretação lógica impõe tal conclusão, posto que é irrefutável que a data de emissão é 10/3/2011, data esta que se confunde com a data lançada por extenso (também correspondente a 10/3/2011).

Portanto, não há pertinência em determinar a emissão da nota promissória como sendo de 10/3/2011, com vencimento na mesma data, tendo em vista que o título constitui em promessa de pagamento.

Desta feita, não se pode considerar nulo o título, eis que se deduz que a vontade dos contratantes confere o vencimento em 31/3/2011; e, diante disso, não se opera a prescrição trienal, registrando-se que execução foi protocolada em 28/3/2014, portanto, dentro do prazo trienal.

Ademais o julgado trazido pelo Apelante, em sede de apelação, aduzindo a nulidade da nota promissória com duas datas de vencimento não aponta qualquer elemento de imposição de nulidade que se assemelhe ao caso em tela, frisando-se que não há qualquer prejuízo decorrente do equívoco em relação às datas, pois é perfeitamente dedutível que a data de emissão (10/3/2011) – igual a do primeiro vencimento (10/3/2011) – impõe a data real de vencimento para 31/3/2011, por uma questão lógica.

Nesse sentido está o julgado colacionado na sentença, com o qual comungo:

“(...)
deve prevalecer a data mais posterior, ainda que eventualmente expressa numericamente, já que, por ser futura, admite ser presumida como a efetiva manifestação de vontade do emitente.

(...) Por envolver operação de crédito, deve-se presumir que
a efetiva vontade do emitente das notas era a de que o vencimento se desse após a emissão, prevalecendo, assim, a segunda e mais futura data de vencimento.
14. Considerando que a execução fora ajuizada em 01/07/2011, não há prescrição a ser reconhecida, pois a pretensão cambial foi exercitada antes do integral fluxo do prazo de 3 (três) anos contados do vencimento da dívida, 5/7/2008, previsto no art. 70 da LUG, e que viria a termo no dia 05/07/2011. 15. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1730682 SP 2018/0010144-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2020).” (negritei)

Diante do ante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária para 20% do valor atualizado da causa, suspendendo, todavia, a exigibilidade em razão do sucumbente ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022